Tribunal: TJSP
Processo: 2078129-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DESPESAS CONDOMINIAIS) – PREFERÊNCIA DE CRÉDITO – Decisão agravada que reconheceu a preferência da credora fiduciária, a quem cabe levantar o produto da arrematação – Descabimento – Despesas condominiais, por sua natureza propter rem, preferem ao crédito decorrente de alienação fiduciária, notadamente porque se destinam à conservação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DESPESAS CONDOMINIAIS) – PREFERÊNCIA DE CRÉDITO – Decisão agravada que reconheceu a preferência da credora fiduciária, a quem cabe levantar o produto da arrematação – Descabimento – Despesas condominiais, por sua natureza propter rem, preferem ao crédito decorrente de alienação fiduciária, notadamente porque se destinam à conservação do bem comum, consoante entendimento jurisprudencial e Súmula 478 do Col. STJ – Alienação judicial dos direitos constritos que, nos termos do art. 857, §1°, do CPC, apenas permite ao arrematante sub-rogar-se na posição do devedor fiduciário e retomar a propriedade plena em caso de quitação do financiamento – Produto da arrematação devido preferencialmente ao condomínio, permanecendo imutável a relação jurídica da propriedade fiduciária – Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.